Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. INOBSERVÂNCIA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO PERANTE TERCEIRO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de cessão de direitos entabulado pelo cessionário não tem eficácia para assegurar a transferência do imóvel, em virtude da vedação expressa da transferência sem anuência da promitente vendedora.
2. Os instrumentos particulares de cessão de direitos sobre imóvel possuem natureza eminentemente pessoal, razão pela qual suas obrigações vinculam somente aqueles que efetivamente participaram como contratantes.
3. É irrelevante que a unidade habitacional atualmente esteja quitada se, à época da cessão, quando inexistia quitação, sequer havia a obrigação contratual das rés de efetuarem a escritura do imóvel.
4. Apelação conhecida e não provida.